Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ICMS-ST COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.331/2019. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 16/2019. DISCUSSÃO LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF.
1. A controvérsia do presente processo está em discutir a legalidade/constitucionalidade da norma que fundamenta a cobrança do ICMS-ST Complementar, o que demanda dilação probatória.
2. Não se descuida da existência, já comprovada, da relação tributária entre autor e réu. De fato, há comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação, mas o cerne da questão está em discutir a legalidade da referida cobrança.
3. A documentação anexada, consistente em notas fiscais de entrada e saída, servem apenas à comprovação da existência de relação jurídica entre a Impetrante e o Fisco e o recolhimento do ICMS, sendo incapaz de demonstrar, com a certeza que o mandado de segurança exige, se há a alegada inconstitucionalidade da norma.
4. A pretensão nos moldes em que veiculada não comprova de forma exauriente a extrapolação da competência tributária do agravado, exigindo-se a elucidação do caso por meio de dilação probatória da questão.
5. Recurso conhecido e não provido.